Tribunal: TJSP
Processo: 1005561-03.2018.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
VOTO No 31244

INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Inscrição no cadastro de devedores inadimplentes. Regularidade. Crédito decorrente de inadimplemento de faturas de cartão de crédito. Litigância de má-fé. Ocorrência. Alteração da verdade dos fatos. Condenação do Apelante ao pagamento de multa. Arts. 80 e 81 do NCPC. Sentença mantida.

Recurso não provido.